Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703043-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAELLA DOS SANTOS MARTINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAPHAELLA DOS SANTOS MARTINS D E S P A C H O Trata-se, em tese, de sentença ilíquida, portanto, comporta reexame necessário. Retifique-se a autuação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora